Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão proferido no agravo de instrumento, sob alegação de ocorrência de vícios formais — omissão, contradição e erro material —, com o objetivo de obter efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e da forma de aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses e argumentos apresentados pela parte recorrente, inclusive a prejudicialidade externa, a aplicabilidade do Tema 864 do STF e a legalidade da incidência da Selic, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo qualquer vício que deva ser sanado.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é hipótese contemplada no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a oposição de embargos de declaração para reexaminar a causa.
5. O mero ajuizamento da ação rescisória não possui o condão de suspender, de forma automática, o cumprimento da sentença que se busca desconstituir.
6. A substituição do índice de correção monetária pela Selic, conforme determinado pela EC 113/2021 e regulamentado pelo CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, pois decorre de alteração normativa legítima e já consolidada na jurisprudência.
7. O prequestionamento fica caracterizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo se os embargos de declaração forem rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente examinada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis adequados para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A simples oposição de embargos com fins modificativos, sem apontamento de vício concreto, revela pretensão recursal inadequada.
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença.
4. A aplicação da taxa Selic como índice único de atualização dos débitos judiciais, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021, é legítima e não configura anatocismo.
5. O prequestionamento da matéria constitucional ou legal pode se dar implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, ‘a’, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.